Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734908-36.2024.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Em conformidade com o artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator